Tribunal: TJES
Processo: 5015673-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APROVE CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (3)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO LOPES POMPEU
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

AUTOS Nº 5015673-38.2023.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o acórdão restou omisso, eis que não apreciou o pedido de restituição/compensação do valor creditado em favor do autor/embargada.

Regularmente intimada, a embargada NÃO apresentou Contrarrazões (
id13005180
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Tecidas as considerações acima, as quais reputamos oportunas, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, sendo certo que o Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés, dessume-se que os argumentos apontados pelo embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, ressaltando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas com acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado, repito.

Isso porque, restou claro nos autos que a autora/embargada foi vítima de fraude e, que a despeito do valor do malfadado empréstimo ter sido creditado em sua conta bancária, esta procedeu à restituição dos valores em favor do terceiro fraudador. Neste sentido, vejamos trecho da brilhante sentença,
verbis
:

(...) Importante esclarecer que não há que se falar em restituição dos valores transferidos ao autor, tendo em vista que o montante repassado pelo Banco C6 Consig foi repassado a terceiros (id 26051461). Contudo, quanto as quantias disponibilizadas pelo Banco Facta não foram transferidas em seu montante total (id 26051463 e 26051464), assim, cabe ao autor a devolução da diferença restante, qual seja, R$ 1.631,03 (mil seiscentos e trinta e um reais e três centavos), devendo ser procedida a compensação.

A toda evidência, terceiros, de má-fé, de posse dos dados pessoais da recorrida, agiu em nome da recorrida/embargada. Logo, não há que se falar em compensação (restituição).

Com efeito, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal, sendo válido destacar que o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, c
onvencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, tratando-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de
1% (um) por cento
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id8685820),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
Condeno
o embargante ao pagamento de multa de
1% (um) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)